Tribunal: TJBA
Processo: 8059828-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059828-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANILE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS LOURENCO DE ANDRADE SANTOS

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA MANTIDA. DANO
S
MORA
IS
NÃO CONFIGURADO
S
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Janile Santana da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Prática Abusiva, ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, visando:
a
declaração de irregularidade em cobrança
equivalente a
R$ 3.573,04
(três mil, quinhentos e setenta e três reais e quatro centavos);
ao restabelecimento do fornecimento de energia; à exclusão do nome da
A
utora dos cadastros restritivos de crédito; e à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
. A sentença reconheceu a ausência de prova, quanto à desproporcionalidade da cobrança, e indeferiu os pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que justifique o refaturamento das contas impugnadas; analisar a existência de dano
s
mora
is,
decorrente
s
de suposta cobrança indevida e sua eventual prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 22 do CDC.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, não operando de forma automática.

5. A A
cionante
não apresentou prova mínima do fato constitutivo do direito, pois não trouxe aos
fólios
o histórico de consumo dos meses anteriores, inviabilizando a análise da suposta desproporcionalidade na cobrança.

6. A documentação apresentada refere-se, exclusivamente, ao período impugnado, não havendo parâmetro para aferir eventual irregularidade ou falha na medição.

7. A presunção de legalidade da cobrança prevalece, diante da ausência de elementos técnicos ou fáticos que a infirmem, conforme jurisprudência consolidada.

8. O pedido de indenização por dano mora
l
é improcedente, pois não restou configurado ilícito da
C
oncessionária, tampouco nexo causal entre a negativação apontada e os fatos narrados, que dizem respeito a período distinto.

9. Reconhecida a prescrição trienal,
no tocante
ao pedido de indenização por dano mora
l,
relacionado às inscrições ocorridas em 2021, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/2002 e da jurisprudência do STJ.

10. Majorada a verba honorária para 15% sobre o valor da causa,
consoante o
art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de
J
ustiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º; CC/2002, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1457180/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 02.09.2019; TJ-RJ, Apelação Cível 0806094-90.2020.8.19.0031, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 10.04.2025; TJ-BA, Recurso Inominado 0000185-39.2022.8.05.0103, Rel.ª Sandra Sousa do Nascimento Moreno, j. 07.12.2022; TJ-MS, Apelação Cível 0819400-85.2022.8.12.0001, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 24.07.2025.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8059828-30.2024.8.05.0001
,
oriundos da
3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, em que figura como Apelante
JANILE SANTANA DA SILVA,
sendo
Apelad
a a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.